Tribunal: TJDFT
Processo: 0739336-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739336-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS BEZERRA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, MARCOS BEZERRA PEREIRA, em face da decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face do ora agravante, indeferiu o pedido de extinção da execução e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” (IDs 244008618 e 246979007). Em suas razões recursais (ID 76255080), o agravante sustenta que o crédito objeto da execução foi novado e posteriormente cedido à empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, tendo sido integralmente quitado por meio de negociação com a cessionária, conforme documentos juntados. Alega que os contratos decorrentes da novação absorveram todos os débitos anteriores com a instituição financeira, inclusive aquele que embasa a presente execução, sendo o valor da cédula de crédito comercial no 40/02752-X (R$ 92.682,22) praticamente idêntico ao crédito novado (R$ 92.392,77). Argumenta que o banco agravado não apresentou prova inequívoca de que o crédito exequendo não foi incluído na novação, limitando-se a alegar de forma genérica que o acordo juntado não corresponde ao objeto da execução. Aduz que, diante da relação de consumo existente entre as partes, o ônus da prova deveria recair sobre o fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando a vulnerabilidade técnica do agravante. Assevera que os documentos apresentados pelo próprio agravado demonstram que houve novação e cessão dos créditos, sendo ilegítima a sua permanência no polo ativo da execução. Defende que a decisão agravada merece reforma, pois não considerou a prova documental que atesta a quitação do débito e a ilegitimidade ativa do agravado. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo, diante do risco de dano de difícil reparação decorrente do bloqueio de valores superiores a R$ 200.000,00 nas contas do agravante. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a novação e cessão do crédito, com a consequente extinção da execução. Subsidiariamente, requer a cassação da decisão para que o juízo de origem intime o banco agravado a apresentar toda a documentação relativa às operações de crédito realizadas com o agravante. Comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 76255951). É o relatório necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse quadro, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, tendo em vista que foi determinado o prosseguimento do feito originário, com a realização de diligências. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora